Tribunal: TJSP
Processo: 1106691-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Autores que ficaram impossibilitados de embarcar – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de "no show" (não apresentação) dos passageiros afastada – Indenização devida – Ação procedente – Recurso

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Autores que ficaram impossibilitados de embarcar – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de "no show" (não apresentação) dos passageiros afastada – Indenização devida – Ação procedente – Recurso provido.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Autores impossibilitados de embarcar e realocados em outro voo, três dias após o voo originalmente contratado, sem qualquer assistência – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Indenização, a título de dano moral, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, atendendo-se a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade – Correção monetária a partir da data deste acórdão, nos termos da sumula 362, do STJ – Juros moratórios legais contados desde a citação – Sentença de improcedência da ação reformada – Recurso provido.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – Diante da preterição dos autores no embarque, cabível a compensação financeira prevista nos artigos 22 e 24 da Resolução 400/2016 da ANAC – Reconhecimento de que a companhia aérea deve pagar a cada um dos autores o valor de 500 DES (Direito Especial de Saque), conforme o valor de conversão para o Real previsto no BACEN, decorrente da obrigação imposta pela Agência Reguladora – Recurso provido.
RECURSO PROVIDO.